Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DECRETO No 11.302/22. CONCESSÃO DE INDULTO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Considerando que o pedido de concessão do indulto pleno foi analisado de acordo com o Decreto no 11.302/22, não há que se falar em omissão no julgado, que extinguiu a punibilidade do agente após ter preenchido os requisitos legais.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.